Tribunal: TJDFT
Processo: 0749688-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM. DEVEDOR. PENHORA. MULTIPLICIDADE. GARANTIA. EXECUÇÃO. CERTEZA. AFASTAMENTO. EXCESSO. PENHORA. COMPROVAÇÃO. INEXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de liberação parcial dos bens constritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de liberação parcial dos imóveis constritos nos autos originários.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem afasta a certeza da garantia da presente execução, ainda que o valor seja aparentemente inferior. A questão será resolvida somente no ato de alienação do bem, ocasião em que o montante deverá ser repartido entre os credores, observadas as preferências legais nos termos do art. art. 908 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem afasta a alegação de excesso de penhora porquanto inexiste certeza de que a alienação dos bens constritos poderá satisfazer o crédito executado”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 831 e 908.
Jurisprudência relevante citada: n/a.